Tribunal: STF
Processo: ARE 1581473
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
Ementa: Direito TRIBUTÁRIO. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO DE RENDA. PARCELA REMUNERATÓRIA. Natureza da verba. APLICAÇAO DE tema de repercussão geraL na instância de origem. Recurso incabível. reexame de fatos e provas e de legislação infraconstitucional. Súmula 279 do STF. Ofensa reflexa. Agravo não provido. 

    I. Caso em exame

    1. Agravo interno em face de decisão monocrática, que negou seguimento a recurso por ser, em parte, manifestamente incabível (aplicação da sistemática da repercussão geral na origem) e que concluiu, no que tange à matéria remanescente, que se trata de ofensa reflexa e que envolve o reexame de fatos e provas da causa (Súmula 279 do STF). 

    II. Questão em discussão

    2. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso extraordinário, no caso concreto, em face dos óbices apontados na decisão recorrida. 

    III. Razões de decidir 

    3. No que tange ao art. 93, IX, da CF, não é cabível recurso de agravo, tendo em vista que foi aplicado, na instância de origem, tema de repercussão geral.

    4. Além disso, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do Tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 

    5. Quanto às questões remanescentes, referentes aos demais dispositivos constitucionais dados como contrariados no recurso extraordinário, eventual divergência, em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto à natureza da verba, para fins de incidência do imposto de renda, demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF) e a análise de legislação infraconstitucional, o que impede o trânsito do recurso extraordinário. Precedentes. 

    IV. Dispositivo 

    6. Agravo regimental não provido.